Tribunal: STF
Processo: HC 212321
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-10
Data de publicação: 2022-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. PECULATO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. SUSPENSÃO DO EXERCÍCIO DA ADVOCACIA. MANUTENÇÃO NA SENTENÇA. INEXISTÊNCIA DE COAÇÃO À LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO. INVIABILIDADE DA IMPETRAÇÃO. PRECEDENTES. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 23.2.2022, por César Augusto Durães Ribeiro, advogado, em benefício de Daverson Moura Seraphim, contra acórdão prolatado pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual, em 15.2.2022, não conhecido o Habeas Corpus n. 707.419/PR.



O caso



    2. Consta dos autos ter sido o paciente condenado, em primeiro grau, nas Ações Penais n. 0001602-83.2018.8.16.0063 e 0000167-40.2019.8.16.0063, às penas de treze anos e nove meses de reclusão, em regime fechado, e cinquenta e seis dias-multa, no valor unitário mínimo legal, por ter subtraído valores de contas judiciais mediante o levantamento de alvarás falsos, praticando os crimes previstos no inc. II do § 4º do art. 2º da Lei n. 12.850/2013 e § 1º do art. 312 do Código Penal (e-doc. 4).



    Na sentença, não houve manifestação da magistrada quanto à manutenção da medida cautelar de suspensão do exercício da profissão do acusado, determinada no curso do processo originário. 



    3. A defesa interpôs apelação ao Tribunal de Justiça do Paraná. Concomitantemente, formulou o Pedido de Providência n. 0018200-05.2021.8.16.0000, na forma do art. 333 do Regimento Interno daquele Tribunal, requerendo a revogação da medida cautelar de suspensão do exercício da advocacia. Em 10.6.2021, o pleito foi indeferido pela Segunda Câmara Criminal. Tem-se na ementa desse julgado:



    “PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS CRIMINAL – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA (ART. 2º, § 4º, II, DA LEI 12.850/13) – PECULATO-FURTO (ART. 312, § 1º DO CP) – SUSPENSÃO CAUTELAR DO EXERCÍCIO DA ADVOCACIA – SENTENÇA CONDENATÓRIA – PEDIDO DE REVOGAÇÃO DE MEDIDA LIMINAR QUE DETERMINOU A SUSPENSÃO DO EXERCÍCIO DA ADVOCACIA – AUSÊNCIA DE CONFIRMAÇÃO DA MEDIDA NA SENTENÇA QUE NÃO INTERFERE NA MANUTENÇÃO DA CAUTELARIDADE – PEDIDO CONHECIDO E DESPROVIDO” (e-doc. 2).



    Esse acórdão foi objeto de embargos de declaração, rejeitados pelo Tribunal paranaense (e-doc. 7).



    4. Questionando a manutenção da medida de suspensão do exercício da advocacia pelo paciente após a sentença condenatória, a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 704.719/PR no Superior Tribunal de Justiça. Em 15.2.2022, a Quinta Turma não conheceu dessa impetração, conforme a seguinte ementa:



    “HABEAS CORPUS. SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PECULATO. USO DE DOCUMENTO FALSO. MEDIDA CAUTELAR DE SUSPENSÃO DO EXERCÍCIO DA ADVOCACIA. MEDIDA NÃO CONFIRMADA NA SENTENÇA. CONTEXTO FÁTICO INALTERADO. NECESSIDADE E ADEQUAÇÃO DA MEDIDA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. O Supremo Tribunal Federal, por sua Primeira Turma, e a Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça, diante da utilização crescente e sucessiva do habeas corpus, passaram a restringir a sua admissibilidade quando o ato ilegal for passível de impugnação pela via recursal própria, sem olvidar a possibilidade de concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade. 2. Embora possam pairar algumas dúvidas a respeito do cabimento de habeas corpus para questionar a aplicação ou a continuidade de medidas cautelares diversas do encarceramento preventivo, o entendimento jurisprudencial adotado por esta Corte é no sentido de permitir o manejo da ação mandamental em tais situações, ante a possibilidade de prisão, em caso de descumprimento. 3. Neste caso, apesar de a sentença não ter se manifestado a respeito da continuidade da suspensão do exercício da advocacia, permanecem hígidos os fundamentos que levaram à adoção da medida, com destaque para o fato de que os crimes foram cometidos no exercício da atividade profissional, o que torna a medida imprescindível para impedir a reiteração delitiva, mostrando-se adequada e proporcional a constrição cautelar. 4. Habeas corpus não conhecido” (e-doc. 9).



    5. Neste habeas corpus, insiste o impetrante na alegação de manifesta ilegalidade pela manutenção da medida cautelar de suspensão do exercício da advocacia após a prolação da sentença.



    Argumenta cabível a impetração de habeas corpus, pois “impedir o paciente de exercer a advocacia, único trabalho que sabe desempenhar, o impede de trabalhar e remir a pena privativa de liberdade”. 



    Afirma que essa medida seria “mais grave que a pena” e que “não [teria havido] pedido ministerial no sentido da condenação à perda do direito de exercer a advocacia, nem na denúncia, nem nas suas alegações finais”. 



    Sustenta que “a sentença não confirmou aplicação da medida cautelar de suspensão do exercício da advocacia. Assim, é de se ter que: ou i) Juízo a quo quis revogar a medida; ou ii) quis mantê-la, mas também não fez do modo expresso que a lei exige.



    Na primeira hipótese, a consequência lógica é a de se respeitar a ‘revogação tácita’ da suspensão, inclusive porque não impugnada. 



    Na segunda hipótese, no entanto, se, de fato, queria o Juízo a quo manter a medida cautelar, falhou em não o fazer de forma fundamentada, a ponto de conduzir à nulidade da manutenção da suspensão do exercício profissional da advocacia (ex vi arts. 93, IX, CF e 315, § 1º, CPP)”. 



    Assevera que “a Corte a quo não irá reembolsar o paciente pel[a] renda que deixou de auferir” (sic), em razão da medida cautelar aplicada.



    Estes os pedidos e requerimentos:



    “Diante do exposto, pede o IMPETRANTE: 



    i. A concessão liminar da ordem para sustar os efeitos da suspensão do exercício profissional da advocacia, aplicada contra o PACIENTE, no âmbito da Ação Penal nº 0001602-83.2018.8.16.0063 e das que tramitaram apensas a ela, enquanto não se enfrentar o mérito da impetração;



    ii. A concessão DEFINITIVA de ordem de Habeas Corpus, para reconhecer a impossibilidade de manutenção tácita de medida cautelar, bem como a inviabilidade lógica e processual de que medida cautelar venha a ser mais gravosa que a própria pena, para revogar a suspensão do exercício profissional da advocacia;



    iii. A concessão DEFINITIVA da ordem de Habeas Corpus, para conceder ao PACIENTE a remição de pena relativa ao trabalho que poderia ter realizado desde a data em que foi colocado em regime semiaberto harmonizado” (fl. 10, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. Razão jurídica não assiste ao impetrante.



    7. O habeas corpus objetiva impedir que alguém sofra violência ou coação em sua “liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder” 
(inc. LXVIII do art. 5º da Constituição da República).



     



    No art. 647 do Código de Processo Penal se estabelece que o habeas corpus será concedido “sempre que alguém sofrer ou se achar na iminência de sofrer violência ou coação ilegal na sua liberdade de ir e vir, salvo nos casos de punição disciplinar”. 



    A garantia do habeas corpus está vinculada à liberdade de locomoção. Somente a contrariedade a essa liberdade delineia a causa de pedir do habeas corpus.



    Consolidando a tese de se restringir a tutela do habeas corpus a situações de risco ou ameaça à liberdade de locomoção, este Supremo Tribunal editou as Súmulas ns. 693 (“não cabe habeas corpus contra decisão condenatória a pena de multa, ou relativo a processo em curso por infração penal a que a pena pecuniária seja a única cominada”), 694 (“não cabe habeas corpus contra a imposição da pena de exclusão de militar ou de perda de patente ou de função pública”) e 695 (“não cabe habeas corpus quando já extinta a pena privativa de liberdade”). 



    8. A jurisprudência deste Supremo Tribunal consolidou-se no sentido de não caber habeas corpus para discutir questão não relacionada à ausência de ameaça ou coação à liberdade de locomoção:



    “PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. SÚMULA 691/STF. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA; CORRUPÇÃO PASSIVA; USURPAÇÃO DE FUNÇÃO PÚBLICA QUALIFICADA PELO AUFERIMENTO DE VANTAGEM. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. (…)



    3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o ‘afastamento do cargo não pode ser questionado na via do habeas corpus por não afetar nem acarretar restrição ou privação da liberdade de locomoção’ (HC 107.423-AgR, de minha relatoria).



    4. Ausência de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a concessão da ordem de ofício.



    5. Habeas Corpus não conhecido” (HC n. 150.059, Redator para o acórdão o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 19.6.2018).



    “HABEAS CORPUS. AFASTAMENTO CAUTELAR DO CARGO. AUSÊNCIA DE ATO LIMITATIVO AO DIREITO DE LOCOMOÇÃO. 



    1. Não é cabível a ação de habeas corpus, cuja finalidade precípua e única é a tutela da liberdade individual (CF, art. 5º, LXVIII), para questionar o afastamento cautelar do exercício de cargo público lastreado no art. 29 da LOMAN.



    2. Habeas corpus não conhecido” (HC n. 126.366, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 10.8.2017).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. AFASTAMENTO DA FUNÇÃO PÚBLICA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO NO DIREITO DE LOCOMOÇÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 



    2. O habeas corpus consubstancia garantia constitucional vocacionada, de modo exclusivo, à tutela do direito de locomoção. Nessa medida, a célere via constitucional não se presta a questionar medida cautelar de suspensão da função pública, ato inapto a alcançar, ainda que potencialmente, a privação ou restrição do direito de ir e vir. 



    3. Agravo regimental desprovido” (HC n. 134.671-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Primeira Turma, DJe 19.10.2016).



    “Processual penal. Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. Vereador. Afastamento da função. Incompetência da Justiça Estadual. Matéria não apreciada pelo Superior Tribunal de Justiça. 



    1. O afastamento cautelar do cargo não pode ser questionado na via do habeas corpus, por não acarretar restrição ou privação da liberdade de locomoção do paciente. Precedentes” (RHC n. 125.477-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 1º.7.2015).



    “Agravo regimental. Habeas corpus. Inquérito. Investigação de suposta venda de decisões judiciais. liberação de precatórios oriundos de Ação de Desapropriação por utilidade pública (Ação 627/98). 



    1. O afastamento do cargo não pode ser questionado na via do habeas corpus por não afetar nem acarretar restrição ou privação da liberdade de locomoção. Precedentes (HC 84.326-AgR, Rel.ª Min.ª Ellen Gracie). 



    2. O habeas corpus não é via adequada para interpretação e valoração de provas. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 107.423-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 9.3.2015).



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ANÁLISE DOS REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DE COMPETÊNCIA DE OUTRO TRIBUNAL. VEDAÇÃO. POLICIAL MILITAR. PERDA DO CARGO PÚBLICO. PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (…)



    3. O habeas corpus destina-se, exclusivamente, à proteção da liberdade de locomoção ameaçada ou violada por ilegalidade ou abuso de poder, não podendo ser manejado para pleitear a reintegração em cargo público, posto tratar-se de questão alheia ao direito de ir e vir. 



    4. In casu, o agravante requer a reintegração aos quadros da Polícia Militar do Estado de São Paulo. 



    5. Agravo regimental em habeas corpus a que se nega provimento” (HC n. 114.490-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 12.3.2014).



    “Habeas Corpus. (…) 3 Magistrado. Juiz de Tribunal Regional Federal. Afastamento das funções previsto no art. 29 da Lei Orgânica da Magistratura Nacional (LOMAN). O afastamento ou a perda do cargo de juiz federal não são ofensas atacáveis por habeas corpus. Precedentes. 4 Exegese do art. 5º, LXVIII, da CF. Não cabe ação de habeas corpus contra acórdão que afasta magistrado das funções no curso da ação penal” (HC n. 99.829, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 21.11.2011).



    “CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. PENAL. HABEAS CORPUS: AFASTAMENTO DO CARGO: NÃO-CABIMENTO. 



    I. - O afastamento do paciente do cargo de Prefeito Municipal não autoriza a impetração de habeas corpus, porquanto não põe em risco a sua liberdade de locomoção. É que o habeas corpus visa a proteger a liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder, não podendo ser utilizado para proteção de direitos outros. 



    II. - H.C. não conhecido” (HC n. 84.816, Relator o Ministro Carlos Velloso, Segunda Turma, DJ 6.5.2005).



    “HABEAS CORPUS. Poder judiciário. Magistrado. Desembargador. Afastamento das funções. Medida ordenada em ação penal em curso. Não conhecimento. Inexistência de risco ou dano à liberdade de locomoção. Aplicação do art. 5º, LXVIII, da CF. Não cabe pedido de habeas corpus contra decisão que afasta das funções, em ação penal, magistrado que nela é acusado” (HC n. 95.496, Relator o Ministro Cezar Peluso, Segunda Turma, DJe 17.4.2009).



    “AÇÃO PENAL. MAGISTRADO. DENÚNCIA RECEBIDA. AFASTAMENTO DO CARGO. LOMAN (art. 29). 



    1. O afastamento do cargo, decretado por unanimidade pelo Órgão Especial do Superior Tribunal de Justiça, quando do recebimento da denúncia, por não afetar e nem acarretar restrição ou privação da liberdade de locomoção, não pode ser questionado na via do habeas corpus. Precedentes. 



    2. Agravo regimental improvido” (HC n. 84.326-AgR, Relatora a Ministra Ellen Gracie, Segunda Turma, DJ 1º.10.2004).



    Nessa linha são também as seguintes decisões monocráticas: HC n. 152.976, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe 10.6.2019; RHC n. 171.114, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 30.5.2019; HC n. 168.469, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe 27.5.2019; RHC n. 169.553, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 16.4.2019; HC n. 139.489, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 6.11.2018; e HC n. 163.093, de minha relatoria, DJe 24.10.2018 e HC n. 204.259, de minha relatoria, DJe. 12.7.2021.



    9. Na espécie em exame, o impetrante busca seja revogada a medida cautelar de suspensão do exercício da advocacia imposta ao paciente, decretada com fundamento no inc. VI do art. 319 do Código de Processo Penal (e-doc. 5), cuja eficácia foi mantida após a prolação da sentença condenatória pelas instâncias antecedentes. 



    10. Esse não é objeto a ser decidido na via processual eleita, como evidenciado pela jurisprudência consolidada deste Supremo Tribunal, que, como demonstrado, em situações análogas à cuidada nestes autos, afirma a impropriedade do habeas corpus para esse fim, pois direitos estranhos à liberdade de ir e vir não poderiam ser por ele cuidados. Neste sentido, por exemplo:



    “HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. INQUÉRITO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DECORRENTE DA EVENTUAL INCOMPETÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DESEMBARGADOR APOSENTADO. PRERROGATIVA DE FORO DOS CORRÉUS. CONEXÃO. COMPETÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. HABEAS CORPUS. LIMITES. LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO PRESERVADA. REINTEGRAÇÃO DO PACIENTE AOS QUADROS DO PODER JUDICIÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. ORDEM DENEGADA. (…)



    6. O habeas corpus destina-se exclusivamente à proteção da liberdade de locomoção quando ameaçada ou violada por ilegalidade ou abuso de poder. Precedente. 



    7. O pedido de reintegração de Magistrado afastado por decisão do Superior Tribunal de Justiça envolve direito estranho à liberdade de ir e vir, não podendo ser abrigado em habeas corpus. Precedente. 



    8. Ordem denegada” (HC n. 105.484, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.4.2013).



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. LIMITES. LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO PRESERVADA. REINTEGRAÇÃO DO PACIENTE AOS QUADROS DO PODER JUDICIÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. REUNIÃO DE INQUÉRITOS. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO. POSSIBILIDADE. ART. 76, I e III, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. COMPETÊNCIA DEFINIDA POR PRERROGATIVA DE FUNÇÃO. ART. 105, I, a, e 96, III, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. JULGAMENTO DOS CORRÉUS NA MESMA INSTÂNCIA. JURISDIÇÃO DE MAIOR GRADUAÇÃO. ART. 78, III, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PRESERVAÇÃO DO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL. 



    1. O habeas corpus destina-se exclusivamente à proteção da liberdade de locomoção quando ameaçada ou violada por ilegalidade ou abuso de poder. Precedente.



      2. O pedido de reintegração de Magistrado afastado por decisão do Superior Tribunal de Justiça envolve direito estranho à liberdade de ir e vir, não podendo ser abrigado em habeas corpus. Precedente.  (…)



    7. Ordem denegada” (HC n. 104.957, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 27.5.2011).



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO CABIMENTO. CRIME DE RESPONSABILIDADE. PREFEITO. DECRETO-LEI 201/1967. INABILITAÇÃO PARA EXERCÍCIO DE CARGO OU FUNÇÃO PÚBLICA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE RISCO À LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NULIDADE. FALTA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. 1. Conforme a jurisprudência majoritária da Primeira Turma desta Suprema Corte, “não se conhece de recurso ordinário em habeas corpus contra decisão monocrática proferida no Superior Tribunal de Justiça” (RHC 108.877/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 19.10.2011; RHC 114.961/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 08.8.2013; RHC 115492-EDcl/PE, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 28.8.2013; e RHC 111.935/DF, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 30.9.2013). 2. O habeas corpus é via inidônea para enfrentar questão não relacionada à liberdade de locomoção, como a inabilitação para exercício de cargo ou função pública, o caso dos autos. Precedentes. 3. Implicaria indevida supressão de instância o exame, por esta Suprema Corte, de matéria não apreciada pelo Superior Tribunal de Justiça. 4. Em processo penal, especificamente em matéria de nulidades, vigora o princípio maior de que, sem prejuízo, não se reconhece nulidade (art. 563 do CPP). 
5. Recurso ordinário em habeas corpus não conhecido”. (RHC n. 116.267, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe. 1º.7.2014)



    11. Pelo demonstrado nos autos, o paciente foi condenado pelo levantamento de diversos alvarás falsificados, em contexto de organização criminosa, vindo a causar prejuízos a inúmeros jurisdicionados e ao erário paranaense. Para praticar esses ilícitos, valeu-se da advocacia, pelo que a manutenção da suspensão do exercício dessa profissão, com intuito de evitar a reiteração delitiva, não se revela ilegal nem teratológica, como afirmado na inicial.



    Como assentado no voto condutor do acórdão prolatado pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, da lavra do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, no Habeas Corpus n. 707.419/PR, “apesar de a sentença não ter se manifestado a respeito da continuidade da suspensão do exercício da advocacia, permanecem hígidos os fundamentos que levaram à adoção da medida, com destaque para o fato de que os crimes foram cometidos no exercício da atividade profissional, o que torna a medida imprescindível para impedir a reiteração delitiva, mostrando-se adequada e proporcional a constrição cautelar” (e-doc. 8).



    Ademais, não prospera a alegação de impossibilidade de o paciente remir a pena privativa de liberdade, pelo impedimento de advogar. Há de ser facultado a ele exercer algum outro trabalho ou estudar no estabelecimento prisional, na forma do art. 126 da Lei n. 7.209/84, como fazem os demais apenados.



    12. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “pode o Relator, com fundamento no § 1º do art. 21 do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    13. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se. 



    Brasília, 10 de março 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora